Tribunal: STF
Processo: HC 216232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Inquérito 1.199/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante/paciente alega, em síntese, que é desnecessária a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão que ainda estão sendo a ele aplicadas.



    Sustenta, também, que a única atividade laborativa que realiza é a advocacia e o fato de estar proibido de frequentar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro resulta em seu impedimento de trabalhar, “pois não poderá despachar petições, participar de audiências e de julgamentos”.



    Argumenta, ainda, que as investigações ultrapassam 2 (dois) anos, sem que fosse ouvido ou denunciado, o que configura excesso de prazo, sendo necessária a revogação das medidas cautelares e o trancamento do inquérito.



    Afirma, de outro lado, que este Supremo Tribunal Federal determinou o trancamento da APn 951 que seu genitor respondia no STJ, o que reforçaria a necessidade de trancamento do Inquérito 1.199/DF e “e consequentemente a anulação dos atos e medidas que dele provieram”. 



    Defende, de maneira subsidiária, que as investigações sejam remetidas para a primeira instância na comarca do Rio de Janeiro, uma vez que houve trancamento da ação penal em relação à autoridade com prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça.



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas.



    No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento do Inquérito 1.199/DF, com a revogação das medidas cautelares impostas e a restituição dos bens apreendidos. Subsidiariamente, pleiteia que o inquérito seja remetido à primeira instância na comarca do Rio de Janeiro.



    É relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido apreciado pelo órgão colegiado daquela Corte.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator do Inq 1.199/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelo impetrante/paciente.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente